Tribunal: TJSP
Processo: 2114603-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2114603-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TOTVS S.A., é embargado PROX IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS LTDA. - ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114603-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.989
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2114603-57.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: TOTVS S/A

EMBARGADA: PROX IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
ME

VOTO N.o 44.989
Embargos
de
declaração.
Omissão,
contradição
e
obscuridade inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo v. Acórdão de fls. 437/441, restou provido o
agravo de instrumento da embargada para revogar a tutela de urgência
concedida, porque não verificados os requisitos para sua concessão.
Maneja, a embargante, o presente integrativo com
efeito de prequestionamento, aduzindo violação dos artigos 129, 130,
III, 132, I, 209, I da Lei de Propriedade Industrial e 300 e 311, IV do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Como
cediço,
fundamentação
jurídica
e
fundamentação legal não se confundem, sendo apenas aquela exigência
de validade da decisão judicial.
E isto se vê no aresto proferido no agravo de
instrumento, porquanto, mesmo sem referir integralmente aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114603-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.989
3
dispositivos legais, foram, entre outros, os constantes nos diplomas
mencionados no relatório que determinaram o desprovimento.
Assim, apenas para satisfazê-lo no tocante ao que
considera ser prequestionamento, declaro que não houve violação dos
artigos mencionados.
Rejeito, pois, os Embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR